Tribunal: TJES
Processo: 5009236-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009236-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: GILENO SANTOS PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009236-15.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDA: GILENO SANTOS PEREIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGAL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ADIMPLIDA ATRAVÉS DE ACORDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu veículo de terceiro (R M VIEIRA CONFECCOES ME), sendo objeto de cobrança por parte da requerida através do processo de n° 0008863-40.2020.8.08.0035.

Informa que realizou acordo de quitação com a instituição financeira requerida, realizando pagamento da quantia de R$ 6.730,49 (seis mil setecentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) em 08/03/2022, com o envio do comprovante de pagamento por WhatsApp e encaminhamento do termo de acordo assinado por correios.

Entretanto, no dia 18 de março de 2022, o autor foi surpreendido com a realização de busca e apreensão do veículo, conforme determinado dos autos do processo de n° 0008863-40.2020.8.08.0035, arcando com a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para liberação do veículo.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como R$ 120,00 (cento e vinte reais) à título de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Quanto ao mérito, aduz que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, tendo em vista que não houve tempo hábil para encerramento da cobrança, pugnando pela improcedência da exordial. Argumenta que os fatos narrados pelo autor configuram mero aborrecimento ou desconforto. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

De início, saliento que o pleito de recebimento deste recurso com efeito suspensivo ativo resta prejudicado, uma vez que nesta oportunidade será apreciado o mérito recursal em sua integralidade. Apesar disso, destaco que a argumentação trazida pelo recorrente quanto à condenação indenizatória em alto valor não é, por si só, fundamento suficiente para concessão do efeito pretendido.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela instituição bancária, que mesmo após a devida quitação da alienação fiduciária, manteve o pedido de busca e apreensão do veículo do recorrido, proprietário e possuidor pleno.

Por conseguinte, além de permanecer impedido de utilizar veículo quitado de sua propriedade, o recorrido foi submetido a situação degradante e vexatória, também obtendo prejuízo pecuniário para recuperar o automóvel e adimplir as estadias do pátio de busca e apreensão.

Assim sendo, verifico que o recorrente deve responder pelos danos e prejuízos ensejados ao recorrido, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Portanto, cabia a ré, diante de procedimentos acessórios internos, determinações essas que não podem prejudicar o consumidor, atravessar petição nos autos do processo, o qual estava sendo discuto do débito de veículo, e requerer a suspensão processual por um período, já que precisaria recebeis documentos acessórios.

Dessa forma, houve falha da empresa ocasionando inúmeros aborrecimentos à parte, devendo indenizar, visto que fora omissa em informar ao processo o adimplemento do acordo quando este ocorreu, pouco importando quando recepcionou os documentos, já que o valor estava em conta há muitos bons dias.

Destarte, observa-se que o fornecer não tomou as cautelas devidas, incorrendo em constrição indevida de veículo e cobrança ilegal do recorrido, que também foi submetido a situação vexatória.

Destarte, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo correlato a prestadora de serviços.

No mesmo aspecto, devida a restituição dos valores adimplidos pelo recorrido para recuperação do veículo junto ao pátio de busca e apreensão, no patamar de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)